Tribunal: STF
Processo: ARE 1434283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). PLEITO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS À INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL, PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/2013. DIREITO JÁ RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA RUBRICA POR SUPOSTA AFRONTA AO REGIME DE SUBSÍDIO. TESE RECHAÇADA. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 4012455- 90.2017.8.24.0000. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. PRECEDENTES DA CORTE. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS.



    1. A Lei Complementar estadual n. 610/2013 estabeleceu a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial para os integrantes do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP) do Estado. O autor, por ser servidor púbico efetivo do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias, teve o direito reconhecido à rubrica em mandado de segurança individual.



    2. A sentença acolheu a alegação do ente público, de inconstitucionalidade dos art. 3º, inciso VIII, e art. 6º, da LCE n. 610/2013 em face do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.114, que declarou a inconstitucionalidade do art. 6º, da LCE n. 611/2013, que autorizava o pagamento da Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial Civil. Contudo, tal questão já havia sido debatida pelo Grupo de Câmaras de Direito Público de Tribunal Estadual nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455- 90.2017.8.24.0000, o qual considerou a Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial como verba de caráter indenizatório e, portanto, compatível com o regime de subsídio.



    3. Quanto à prescrição, a parte autora impetrou mandado de segurança em 08/07/2019, fato que interrompeu o prazo prescricional da presente ação de cobrança, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas devidas anteriormente a 08/07/2014.



    4. Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos exordiais, respeitada a prescrição quinquenal, com a redistribuição da sucumbência.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §4º e §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente